Tribunal: TJPA
Processo: 0806969-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806969-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO BARROS GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE JURITI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus com pedido de liminar. sentença prolatada na audiência de instrução e julgamento. paciente condenado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. negativa do direito de recorrer em liberdade. intimação pessoal do réu e do advogado.

transcurso do prazo sem a interposição do recurso de apelação. princípio da voluntariedade recursal. livre trânsito em julgado da condenação. alegação de defesa técnica insuficiente e de cerceamento de defesa. não ocorrência. pleito de nulidade da certificação do trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal. impossibilidade. súmula 523 do stf. art. 563 do cpp. prejuízo não demonstrado.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Conforme dispõe o art.574 do Código Processual Penal, o defensor constituído ou dativo, devidamente intimado da sentença, não está obrigado a recorrer, em razão do Princípio da Voluntariedade dos Recursos. Precedentes.

2.

No caso dos autos, a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 22/01/2020, ocasião em que estavam presentes o paciente e seu advogado, além do representante do órgão ministerial, tendo o juízo coator prolatado a sentença, condenando-o pelo crime do art. 33 da lei 11.343/2006, à pena de
13 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado
, e absolvendo-o em relação ao tipo penal do art. 35 do mesmo diploma legal, mantendo, ao final, a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Na mesma oportunidade, as partes, inclusive o ora paciente, foram intimados pessoalmente da sentença condenatória.

Sobreveio o livre trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no dia 28/01/2020, consoante certidão exarada em 10/02/2020, quando se expediu a guia de recolhimento definitiva do coacto, na forma em que se encontra custodiado até a presente data.

Sobreveio o livre trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no dia 28/01/2020, consoante certidão exarada em 10/02/2020, quando se expediu a guia de recolhimento definitiva do coacto, na forma em que se encontra custodiado até a presente data.

3.

O réu, ora paciente, foi intimado pessoalmente do édito condenatório, deixando a cargo da defesa técnica qualquer iniciativa de recorrer. O defensor do coacto, por sua vez, foi devidamente intimado da sentença, contudo, manteve-se inerte, não manifestando qualquer inconformismo com a condenação. Assim sendo, verifica-se que o réu/paciente se encontrava regularmente assistido por seu advogado, o qual deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação do recurso.

4.

A não interposição de recurso de apelação não constitui nulidade por deficiência de defesa técnica ou cerceamento de defesa, conforme disposto na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. De igual modo, a inteligência do art.563 do CPP, tendo em vista que a defesa da paciente não apontou qualquer tipo de prejuízo ao longo do processo, tendo apenas se insurgido contra o transcurso
in albis
do prazo para interposição do recurso.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo. Sr.
Des. Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 16 de junho de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIANO BARROS GOMES
, condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Juriti.

Aduz o impetrante que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 22/01/2020, ocasião em que o magistrado sentenciou os autos, condenando o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, mantendo a sua prisão preventiva e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, diante da falta de intimação pessoal da sentença condenatória, tendo em vista que se trata de réu preso e não fora indagado sobre o seu desejo de recorrer da condenação, considerando que apenas foi orientado a assinar o termo de audiência, na última folha, não constando sua rubrica nas demais folhas.

Sustenta que apesar de ter assinado o termo de audiência, o coacto não foi informado do teor da deliberação feita pelo magistrado, não tendo tomado ciência da sua condenação, assim como não lhe tendo sido oportunizado o direito de recorrer do édito condenatório.

Acrescenta que a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória é nula, uma vez que não se observou, por ocasião da sua lavratura, que o ora paciente não fora devidamente intimado de todos os termos constantes da sentença que lhe condenou. Assevera, ainda, que o paciente se encontra segregado por mais de dois anos, de modo que sua prisão deve ser revogada, face a flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, pugna pela concessão da ordem em sede de liminar e no mérito, para desconstituir o trânsito em julgado da condenação, determinando-se a nova intimação do paciente nos autos, certificando-se acerca do seu interesse em recorrer da sentença condenatória, com a devolução do prazo recursal, e a expedição de alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida. Colhidas as informações, foram devidamente juntadas aos autos. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 29/03/2019, enquanto transportava 27,60 kg de pedra de Oxi, proveniente do Estado do Amazonas e com destino a cidade de Belém, tendo a custódia convertida em preventiva. Confessou em sede policial e judicial a prática do delito, informando que receberia a quantia de R$ 25.000,00 para o transporte. O laudo pericial definitivo concluiu ser cocaína. Notícias no processo dão conta que o coacto cumpria pena em regime aberto no Estado do Amapá, também, por tráfico de drogas (processo 0007142-98.2017.8.03.0002).

Eis a suma dos fatos.

Cumpre observar que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do coacto, imputando-lhe a prática dos crimes do art. 33 e 35 da lei 11.343/2006, a qual foi devidamente recebida pelo juízo singular.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 22/01/2020, ocasião em que estavam presentes o paciente e seu advogado,além do representante do órgão ministerial, tendo o juízo coator prolatado a sentença, condenando-o pelo crime do art. 33 da lei 11.343/2006, à pena de
13 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado
, e absolvendo-o em relação ao tipo penal do art. 35 do mesmo diploma legal, mantendo, ao final, a sua prisão preventiva e, consequentemente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Naquela mesma oportunidade, verifica-se que as partes, inclusive o condenado, ora paciente, foram intimados, pessoalmente, da sentença condenatória, como bem afirmado pela autoridade coatora em suas informações (doc. ID nº 9593639).

Sobreveio o livre trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no dia 28/01/2020, consoante certidão exarada em 10/02/2020, quando se expediu a guia de recolhimento definitiva do coacto, na forma em que se encontra custodiado até a presente data.

Busca-se no presente
writ
a declaração de nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a devolução do prazo recursal, sustentando tratar-se de deficiência da defesa técnica e cerceamento

à ampla defesa, as quais não merecem prosperar uma vez que não foram devidamente comprovadas pela impetração.

Conforme consta dos autos, o réu, ora paciente, foi intimado pessoalmente do édito condenatório, deixando a cargo da defesa técnica qualquer iniciativa de recorrer. O defensor do coacto, por sua vez, foi devidamente intimado da sentença, contudo, manteve-se inerte, não manifestando qualquer inconformismo com a condenação.

Assim sendo, verifica-se que o réu/paciente se encontrava regularmente assistido por seu advogado, o qual deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação do recurso.

Cumpre registrar que a circunstância de o defensor do coacto não ter interposto recurso de apelação, por si só, não se presta a caracterizar deficiência da defesa.

Segundo a jurisprudência pátria, em razão do Princípio da Voluntariedade dos Recursos ou da Disponibilidade, consoante disposto no art.574 do Diploma Processual Penal, o defensor constituído ou dativo, devidamente intimado da sentença, não está obrigado a recorrer. Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PLEITO DE NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DEFESA TÉCNICA PARTICULAR QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA DA SENTENÇA E PERMANECEU INERTE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, o Agravante foi condenado, por sentença transitada em julgado, à pena de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A, § 1.º, do Código Penal.

2.
Tradicionalmente, a orientação que prevalece tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, é a de que o transcurso do prazo recursal em procedimento no qual o patrocínio do Réu é regular não impede o trânsito em julgado da condenação
.

3. Vale ainda referir que não se discute a gravidade das alegações defensivas. Todavia, somente se estivesse inequivocamente comprovado que o transcurso do prazo recursal na verdade não consubstanciou anuência tanto da Defesa como do Condenado com os termos da sentença, ou eventual estratégia processual, é que a presente pretensão poderia ser considerada procedente, circunstância não ocorrente na espécie. Ressalto que o termo de recurso foi firmado em 27/09/2019 (fl. 447) por Daniel Cirino em nome do Agravante D. A. D. A. C., ou seja, por outra pessoa e em data posterior à certificação do trânsito em julgado da sentença para as partes (fl. 431).

4. Desse modo,
a ausência de interposição de recurso de apelação, por si só, não caracteriza a deficiência da defesa técnica, em razão da voluntariedade recursal prevista no art. 574 do Código de Processo Penal. Além disso, não há como presumir o alegado prejuízo no ponto
.

5. Registre-se que foi negado provimento ao RHC n. 149.008/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, no qual se alegou a nulidade do feito em razão da ausência de intimação do Réu da sentença condenatória.

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC n. 160.685/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
LEITURA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DAS PARTES. INTIMAÇÃO REALIZADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Proferida sentença ao final da audiência de instrução e julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente do ato
.

3.
Quanto à alegada infração ao princípio do duplo grau de jurisdição, "a interposição intempestiva do apelo não tem o condão de anular o feito, por deficiência da defesa técnica, já que nem mesmo a ausência de interposição do recurso ensejaria tal nulidade, em face do princípio da voluntariedade recursal, insculpido no art. 574, caput, do Código de Processo Penal" (HC 170434/MG, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 29/08/2011)
.

4. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 536.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019.).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 306, TODOS DA LEI Nº 9.503/97, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

I - A deficiência na defesa do réu é nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da efetiva demonstração do prejuízo sofrido pelo acusado em decorrência da má atuação de seu defensor.

II - A defesa prévia é peça processual que, tradicionalmente, não se presta a enfrentar o mérito da causa, sendo, portanto, prescindível (Precedentes).

III - Ademais, a ocorrência de condenação não demonstra, por si, a relação causal exigida no verbete da Súmula nº 523/STF (Precedentes do STJ).

IV - Além disso, a não interposição de apelação contra sentença condenatória por parte do defensor, mesmo dativo, não acarreta, por si só, ofensa ao princípio da ampla defesa, pois não é ele obrigado a recorrer (Precedentes do STF e do STJ).

V - In casu, tratava-se de réu confesso, tendo sido a confissão corroborada por laudos periciais e declarações de testemunhas arroladas pela acusação, resultando em condenação a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, e suspensão, pela metade do prazo fixado para a pena principal, da habilitação. Recurso desprovido.” (RHC 23.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 03/11/2008).

Ademais, tendo sido o paciente e o seu defensor devidamente intimados da sentença, conforme demonstrado nos autos, com as respectivas assinaturas constantes no édito condenatório, deixando de interpor recurso, tempestivamente, não há que se falar em nulidade por deficiência de defesa técnica ou cerceamento de defesa conforme disposto na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No presente caso, a defesa do coacto não apontou qualquer tipo de prejuízo ao longo do processo, insurgindo-se, tão somente, contra os efeitos consectários da sua condenação, amoldando-se aqui também o disposto no art. 563 do CPP. Ora, não se pode querer anular o processo com base em hipótese de eventual interposição de recurso, se a defesa nem sequer logrou comprovar ou mesmo ventilou prejuízo concreto por parte do paciente.

Nesse diapasão, não se demonstrou, de plano, qualquer impropriedade no reconhecimento do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, não havendo que se falar em devolução do prazo recursal.

Outrossim, não há que se falar em ilegalidade da prisão, uma vez que se trata de execução definitiva da pena privativa de liberdade, que é aquela resultante de sentença final que não cabe mais recurso, ou seja, da sentença penal condenatória transitada em julgado, cuja privação de liberdade foi determinada com finalidade de executar decisão judicial, após o devido processo legal, como ocorrido no caso concreto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de junho de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/06/2022